Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705950-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILTON GONSALVES BOMFIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 24591177 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o credor NILTON GOLSALVES BOMFIM cumpra a determinação exarada no despacho de ID 24148382. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto